Tribunal: TJES
Processo: 5016433-45.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016433-45.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO LECCO DETTOGNI
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016433-45.2023.8080048

RECORRENTE: RODRIGO LECCO DETTOGNI

RECORRIDA: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e MAGAZINE LUIZA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DO CARREGADOR E CONDENAR AO RESSARCIMENTO DE R$ 69,90 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995 (Enunciado 92 FONAJE).

Defiro o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, pois devidamente comprovada a hipossuficiência do recorrente no Id. 6248820.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, com fulcro no art. 42 caput e § 1º, da Lei no 9.099/95.

VOTO

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de parcial reforma da r. sentença objurgada.

No caso dos autos, a sentença recorrida julgou improcedente o pleito autoral e, por isso, o consumidor interpôs o presente recurso.

Pois bem. Cumpre destacar que, o si
stema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade ao fornecedor, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

O CDC, no artigo 4º, inciso IV, veda expressamente o abuso de direito pelo princípio do combate ao abuso. A comercialização de celular sem carregador USB, fruto de um contrato de adesão, resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor terá que arcar com os custos altos de uma peça essencial ao uso do celular.

Ora, sem o carregador do celular, o produto sequer funciona, pois necessita de bateria. Ressalto ainda, que no caso dos autos, o carregador do Iphone não é compatível com outras marcas, não possuindo o consumidor alternativas para comprar o mesmo produto com mesma função, senão na própria empresa Recorrente. Se restasse demonstrado a redução no valor final, só então poderia ser considerada uma opção do consumidor em adquirir ou não a peça faltante.

Por consequência, se o consumidor não possuir carregador USB específico, ou base de carregamento sem fio compatíveis com o novo produto, está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessório essencial ao uso do telefone.

Assim, divirjo do juízo sentenciante e entendo que a situação aqui descrita configura venda casada por parte da recorrida, razão pela qual entendo que a sentença merece parcial reforma para determinar à APPLE que forneça o carregador em modelo compatível ao aparelho celular do recorrente .

Ademais, também entendo que devidamente comprovado o dano material suportado pelo Recorrente no Id. 6093224, na quantia de R$ 69,90 (sessenta e nove reais e noventa centavos), pois teve que adquirir um outro carregador, para que pudesse fazer uso do seu aparelho celular.

Oportunamente, colaciono julgados semelhantes sobre o assunto:

Recurso Inominado. Aparelho Iphone 12 comercializado sem o respectivo carregador de energia. Item faltante que se mostra
essencial ao funcionamento do produto
. Consumidora obrigada a comprar o item separadamente. Venda casada bem caracterizada.
Pratica abusiva
. Ofensa grave à boa-fé. Recurso não provido. Sentença de parcial procedência mantida. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1005307-46.2021.8.26.0562; Relator (a): Thomaz Corrêa Farqui; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021). Grifei.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. É de conhecimento geral a medida adotada pela empresa APPLE em não mais fornecer o carregador junto com o aparelho telefônico adquirido pelos seus consumidores, de modo que é improvável que, após tamanha repercussão, a autora desconhecesse este fato. Entretanto, isto não torna lícita a medida adotada pela fabricante. O carregador é um item essencial e indispensável para o adequado uso do produto, sendo que o fato de permitir que o carregamento seja feito por meio de um cabo ligado a um computador é inadmissível, eis que é uma distorção de sua finalidade.
Não houve demonstração, por parte da ré, que, com a evidente diminuição no custo final do produto, reduziu o valor para o consumidor, no que tange ao montante correspondente à aquisição do carregador em separado.
Dano moral não configurado. Sentença de primeiro grau mantido por seus próprios fundamentos. Negado provimento ao recurso.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1001010-93.2021.8.26.0562; Relator (a): Luciana Castello Chafick Miguel; Órgão Julgador: 6ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 27/08/2021). Grifei.

Bem móvel. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Venda casada por dissimulação ou indireta ou "às avessas" (tying arrangement). Ocorrência. Prejuízo à liberdade de escolha do consumidor decorrente do condicionamento, subordinação e vinculação da aquisição de um produto ou serviço (principal – tying) à concomitante aquisição de outro (secundário – tied), quando o propósito do consumidor é, unicamente, o de obter o produto ou serviço principal. Aquisição de aparelho celular sem o bico carregador USB-C. Produto imprescindível à normal utilização e funcionamento do bem.
Requerida que, de forma implícita e indireta, obriga o consumidor a adquirir um segundo produto de sua fabricação exclusiva, sem o qual o produto principal não se presta ao fim a que se destina. Incidência do art. 39 do CDC.
Danos morais configurados. Privação da utilização do telefone celular, produto essencial à vida moderna. Descaso e demora exacerbada da ré em solucionar o problema. Reconhecimento. Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000486-18.2021.8.26.0297; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2021; Data de Registro: 05/08/2021). Grifei.

Por fim, é de notório conhecimento que o Procon de São Paulo e de Fortaleza multaram a empresa recorrente em 10,5 milhões de reais e 26 milhões de reais, respectivamente, justamente por estar comercializando aparelhos telefônicos sem o carregador, acessório essencial ao funcionamento do celular.

Todavia, com relação ao pedido de danos morais, concordo com o juízo primevo, isso porque o reconhecimento jurídico da existência de dano moral passível de indenização não se baseia na sensibilidade individual da vítima, nem se presta para situações de simples descontentamento ou incômodo. Exige-se que no fato efetivamente ocorrido, ao menos, esteja ínsita uma ofensa a um direito de personalidade capaz de causar, em qualquer ser humano, em situações idênticas, uma reação psicológica de dor, angústia, sofrimento, tristeza, vazio, medo, insegurança ou humilhação.

Não há nestes autos qualquer documento comprobatório no sentido de que o recorrente tenha sofrido os transtornos nos quais alega, pois não verifico qualquer exposição indevida à sua honra e imagem com o não fornecimento do carregador do aparelho celular, de modo que não é possível afirmar que a situação foi vexatória ou que expôs a requerente ao ridículo, tampouco que a situação experimentada causou danos à sua imagem, honra ou à sua reputação.

Portanto, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais, no caso em tela, razão pela qual a sentença deve ser mantida nesse ponto.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e julgar
parcialmente procedente
o pedido autoral para:

determinar à APPLE COMPUTER BRASIL que forneça um carregador de sua fabricação compatível com o modelo do recorrente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

condenar a APPLE COMPUTER BRASIL a indenizar pelos danos materiais suportados pelo recorrente na quantia de R$ 69,90,
com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios a partir da citação, nos índices aplicados pela CGJ-ES.

Sem condenação em custas e honorários, face ao resultado do julgamento.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o presente caso não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado a parte de outra empresa fornecedora.

A retirada do acessório do celular for a amplamente divulgado pela mídia no país, não havendo que se falar em falha no dever de informação.

Por fim, não se trata de acessório essencial. O carregador (na prática, um adaptador de tomada) hoje é completamente desnecessário, posto que com o cabo pode-se carregar o aparelho celular em computadores, carregadores de indução e tomadas usb.

Na prática, não pode ficar o judiciário brigando com a realidade. Basta ir a um aeroporto ou a um restaurante, onde pode-se vislumbrar que as tomadas padrões de três pinos estão sendo substituídas por entradas usb, não sendo necessário o referido adaptador para carregar o celular.

Concordo com o entendimento do relator apenas quanto a inexistência dos danos morais, face a inexistência de qualquer ilícito passível de indenização.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e nego-lhe provimento. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sob o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.